Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PATRIMONIAL. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL. SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Cobrança devida. Na forma do art. 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas para compra de coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges. No caso, é incontroverso que a ré, ex-cunhada da autora, e seu ex-marido, irmão da autora, na constância da relação conjugal, compraram, através de cartão de crédito da autora, dois aparelhos celulares e materiais de construção, e se comprometeram a pagar mensalmente o valor das parcelas. A gravação de ID. 12238315 e o vídeo de ID. 12238306 demonstram que, após se separar de seu ex-marido, a ré quebrou os aparelhos celulares e voluntariamente deixou de honrar com o pagamento da dívida. A alegação de que deve adimplir apenas parte do débito não se sustenta, pois, no caso, a solidariedade decorre da Lei, devendo ambos os cônjuges responderem pela integralidade dele. Assim, a dívida exigível a ré.
5 – Valor da condenação. Obrigação de trato sucessivo. Na forma do art. 323 do CPC, o pedido relativo a prestações de trato sucessivo se estende enquanto durar a obrigação. As compras pelas quais a ré se obrigou foram realizadas de forma parcelada, pelo que é escorreita a condenação ao pagamento das parcelas vencidas (3 prestações de R$ 200,00 e 4 prestações de R$ 46,81), bem como, das vincendas, assim como fixado na sentença. Não há que se falar em abatimento do valor da dívida por suposto pagamento pelo ex-marido da ré, porque tal fato foi ventilado sem, contudo, haver comprovação do quantum foi adimplido, o que constitui óbice à medida de dedução. Todavia, se comprovado, nada impede a ré de o fazer posteriormente, seja pela via judicial, seja pela via administrativa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
J